Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732892-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INES LAZARETE, CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, LEOCYR LAZARETE JUNIOR, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 22973330) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Fernando Oliveira Machado (advogado dos Autores Inês Larazete e Outros) declarou extinta a etapa executiva, sem resolução de mérito, em razão do pagamento do importe referente aos honorários de sucumbência. Nas razões recursais (ID 22973338), o Executado/Apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual (de agir), sob o argumento de que “não há nenhuma prova de que a parte recorrente tenha (se) negado a fornecer documentos a (sic) parte recorrida”, razão pela qual inexistiria pretensão resistida na hipótese. No mérito, impugna o valor fixado a título de honorários, o qual considera desproporcional à complexidade do processo. Afirma, para tanto, que, como os honorários são vultosos, haveria excesso de execução. Preparo comprovado (IDs 22973339 e 22973340). O Embargado apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, por supressão de instância e, no mérito, requereu o não provimento do Apelo (ID 22973345). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, pelo que determinei a intimação do Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 23631596). No entanto, ao se manifestar nos autos (ID 23798066), o Executado/Apelante limitou-se a alegar que o recurso versa sobre condições da ação, as quais podem ser apreciadas de ofício pelo julgador. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, observo que, na fase de conhecimento, a r. sentença (ID 22973297) julgou procedente o pedido autoral de produção antecipada de provas, razão pela qual a instituição financeira Ré foi condenada a pagar honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais). Naquela oportunidade, o Banco Réu não interpôs Apelo. Assim, em 22/7/2020, a r. sentença condenatória transitou em julgado (ID 22973302). Depositado o valor da dívida em juízo, o d. Magistrado a quo considerou cumprida a pretensão executiva, em razão do pagamento, e proferiu a r. sentença extintiva da Execução (ID 22973330). Ocorre que, em vez de se insurgir contra a extinção do feito ou a própria consideração de que houve pagamento voluntário, o Executado/Apelante limitou-se, na Apelação, a impugnar os fundamentos da r. sentença condenatória inicial, proferida ainda na fase de conhecimento e já transitada em julgado. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no Apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença proferida no Cumprimento de Sentença, visto que se insurgem contra o mérito da ação de origem e não sobre a etapa executiva. Esclareço ainda que os argumentos aduzidos nas razões de Apelação não podem ser reapreciados pelo Tribunal, por já terem sido objeto de sentença transitada em julgado. Por consequência, não cabe ao Recorrente, insatisfeito com o resultado obtido, alegar agora que se trata de matéria de ordem pública e que, por isso, deve ser apreciada de ofício pelo Tribunal (ID 23798066). Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Executado. Diante da não fixação de honorários advocatícios na r. sentença recorrida, que apenas extinguiu a Execução em razão do pagamento (ID 22973330), sem honorários recursais. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator